Tribunal: TJES
Processo: 5017062-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017062-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIANA RODRIGUES SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária diagnosticada com condrossarcoma metastático, determinando o fornecimento do medicamento Pazopanibe, prescrito por médica oncologista, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de medicamento antineoplásico não previsto no rol da ANS e com uso off-label; (ii) estabelecer se o custo elevado do tratamento justifica a recusa do fornecimento pela operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que se verifica no caso, dada a gravidade do quadro clínico da paciente, internada em UTI e com progressão de doença.

A prescrição médica é clara quanto à necessidade e urgência do uso do medicamento Pazopanibe, não havendo contraindicação expressa em bula, e tampouco exclusão contratual da doença, o que justifica o deferimento da tutela.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é obrigatório o custeio, pelos planos de saúde, de medicamentos antineoplásicos orais registrados na Anvisa, mesmo que para uso off-label, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS (taxativo ou exemplificativo).

A alegação de custo elevado é afastada por erro material da agravante quanto à posologia, e porque, mesmo havendo custo significativo, ele não prevalece sobre o direito à vida e à saúde da paciente, constitucionalmente garantidos.

O eventual ressarcimento dos valores, em caso de improcedência final da ação, afasta o risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Luciana Rodrigues Souza
, ora agravada, determinando ao plano de saúde agravante o fornecimento do medicamento “Pazopanibe”, prescrito para o tratamento de câncer, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
a negativa de fornecimento do medicamento pautou-se na ausência de previsão de cobertura obrigatória pela ANS, visto que o “Pazopanibe” não está listado para o tipo de câncer específico da agravada;
(ii)
a utilização do medicamento para o caso da agravada é considerada off-label, sem comprovação de eficácia para o diagnóstico apresentado; e
(iii)
a obrigação de custeio do medicamento seria desproporcional e geraria impacto financeiro elevado, comprometendo o equilíbrio econômico da operadora.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência,
in litteris
:

“Os documentos juntados aos autos comprovam que a autora é beneficiária do plano de saúde operado pela ré (ID 51323061) e o laudo médico juntado no ID 51323057, datado de 10/09/2024 e emitido pela Dra. Juliana Alvarenga Rocha, CRMES 10318, demonstra a necessidade do uso do medicamento (sic):

‘Paciente portadora de condrossarcoma metastático p/ pulmão, EC IV, CID C49. Trata-se de paciente jovem com alto volume de doença, sintomática em franca progressão de doença. Encontra-se internada na UTI do Meridional Serra p/ controle de sintomas. Solicito máxima URGÊNCIA na liberação do medicamento Pazopanibe p/ início imediato do tratamento.’ (original sem destaques)

A negativa da ré se deu nos seguintes termos, conforme cópia apresentada no ID 51323060 (sic):

‘Prezado(a) LUCIANA RODRIGUES SOUZA, apos analise tecnica da auditoria medica da Unimed Vitoria, informamos que os procedimentos/exames/medicamentos - Reprovado o medicamento PAZOPANIBE, foram indeferido, por nao atender os criterios da DUT RN 465. Parecer desfavoravel, medicacao oral nao contemplada no ROL ANS anexo II, DUT 64, sem cobertura contratual.

Alem disso, indicacao off label conforme exclusao do tipo hisotologico referido, na bula registrada na avisa: Os seguintes tipos de tumor n?ao foram elegiveis Sarcoma adipocitico (todos os subtipos), todos os rabdomiossarcoma que nao eram alveolares ou pleomorficos, condrossarcoma, osteossarcoma, tumores de Ewing / tumores neuroectodermicos primitivos (PNET), GIST, sarcoma protuberante, sarcoma miofibroblastico inflamatorio, mesotelioma maligno e tumores mesodermicos mistos do utero.

O medicamento buscado na presente demanda consta no Anexo II da RN ANS nº. 465/2021 (DUT) como terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer no rim, com indicado para caso “irressecável ou metastático em primeira linha’.

Conforme informações retiradas da bula, o medicamento é indicado para o tratamento de carcinoma de células renais (CCR) e para sarcoma de partes moles (STS),:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Carcinoma de células renais (CCR) Votrient® é indicado para o tratamento de carcinoma de células renais (CCR) avançado e/ou metastático, uma forma de câncer nos rins.

Sarcoma de partes moles (STS) Votrient® é indicado para o tratamento de pacientes com sarcoma de partes moles (STS) avançado, que receberam quimioterapia prévia, excluindo-se pacientes com tumor do estroma gastrintestinal (GIST) ou STS adipocitário.

Na bula específica para os médicos, há indicação de que o tipo de doença do qual a autora é portadora (condrossarcoma) não foi elegível para os testes realizados, justamente o que foi indicado pela ré na negativa administrativa. No entanto, o art. 12, inciso I, “c”, da Lei 9.656/98 prevê como exigência mínima a cobertura de antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

O Colendo STJ, por sua vez, tem entendimento pacificado que, sendo o medicamento destinado ao tratamento de câncer registrado na Anvisa, a negativa é indevida mesmo que se trate de medicamento off-label:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEV NCIA. CUSTEIO. OPERADORA. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.585.703; Proc. 2024/0078670-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 18/09/2024)

A bula do medicamento não contém previsão específica para o caso clínico da autora, porém, também não possui contraindicação expressa. Assim, havendo indicação da médica assistente, não estando a doença excluída do contrato celebrado entre as partes e demonstrada a essencialidade do tratamento para a manutenção da vida da autora, o plano de saúde deve fornecê-lo.

Corroborando este entendimento:

[...]

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar à ré que, no prazo de 03 (três) dias, forneça o medicamento PAZOPANIBE para o tratamento da autora, nos termos da prescrição médica (IDs 51323056 e 51323057), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento, limitados até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de realizar o bloqueio pecuniário coercitivo, via Sisbajud, como medida atípica para o cumprimento da medida judicial (artigo 139, inciso IV, do CPC).”

Do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da decisão objurgada, uma vez que a agravada logrou demonstrar suficientemente os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, consubstanciada na obrigação da agravante em autorizar o fornecimento do medicamento “Pazopanibe”.

O laudo médico que subsidia o pedido do fármaco para tratamento de câncer de pulmão com matástase (condrossarcoma metastático) é expresso em consignar o quadro grave de estado de saúde da paciente, internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para controle de sintomas, indicativo de que o medicamento prescrito - e solicitado com máxima urgência - pode consistir em possibilidade real de melhora do estado clínica do agravada.

Ademais, o relatório de utilização (id 10620560) apresentado pelo plano de saúde evidencia um quadro persistente de terapias em razão de câncer, ao menos desde janeiro de 2023, quando diagnosticado câncer de mama, bem como a utilização de diversos medicamentos em fases pretéritas do tratamento, tudo a corroborar um
contexto peculiar do quadro clínico que faz preponderar, neste momento processual, o exame e a conclusão alcançada pela médica oncologista que assiste pessoalmente a paciente
, que tem o conhecimento do seu histórico clínico detalhado e das particularidades da sua condição de saúde, detendo, portanto, condições de melhor avaliar a adequação das terapias recomendadas

Assim, deve-se privilegiar, neste momento, a avaliação da médica assistente, considerando que possui um entendimento mais aprofundado sobre a necessidade e a urgência dos medicamentos prescritos no caso específico do quadro oncológico apresentado pela paciente.

Daí porque a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito, a partir de uma auditoria realizada sobre documentos e não em exame clínico, não merece preponderar, por ora, em razão da relevância das prescrições médicas fundamentadas na terapêutica já estabelecida.

Acrescente-se que, em conformidade com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifestada, inclusive, pela sua Segunda Seção,
as operadoras de planos de saúde têm o dever de custear medicamentos antineoplásicos indicados para o tratamento de câncer, ainda que prescritos para uso
off label
, sendo, ademais, irrelevante o debate sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, fica esvaziada a finalidade dos embargos de divergência de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional. Incidência da Súmula n. 168 do STJ. 2.
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp n. 1.931.889/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção
, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. 1. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em cerceamento de defesa demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS. 5.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de
medicamento off-label
. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.614.397/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024 - grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a jurisprudência do STJ, em caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer,
independentemente do uso off label.
Precedentes. 2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do antineoplásico necessário ao tratamento, conforme a prescrição médica, sendo irrelevante a utilização off label, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.544.252/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024 - grifei)

Por derradeiro, não prospera a alegação da agravante de que o alto custo imposto pelo tratamento seria capaz de ensejar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da impropriedade do argumento lançado.

A prescrição médica é para a ingestão do medicamento Pazopanibe na posologia de 800mg/dia.

A agravante consignou, expressamente, em suas razões recursais, que “
a Agravada precisa do uso de
60 comprimidos diários
, o que perfaz o montante de R$ 8.332,80 (oito mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) por dia de tratamento, demonstrando mais uma vez o alto custo do medicamento
” (grifo nosso).

O argumento constante da petição recursal, no entanto, funda-se em
premissa absolutamente equivocada e inapropriada
.

O medicamento VOTRIENT® (cloridrato de pazopanibe), segundo bula fornecida pela farmacêutica que o fabrica, pode ser apresentado nas seguintes formas:

- Comprimidos revestidos de 200mg para uso oral, em cartuchos com 30 comprimidos.

- Comprimidos revestidos de 400mg para uso oral, em cartuchos com 30 e 60 comprimidos.

Sendo certo que, ainda segundo a bula do referido fármaco, no “VOTRIENT® 200mg”, “cada comprimido revestido contém 200 mg de pazopanibe”, enquanto que no “VOTRIENT® 400mg”, “cada comprimido revestido contém 400mg de pazopanibe”.

É absolutamente imprópria e despropositada a afirmação da agravante no sentido de que, para a posologia de 800mg/dia, a agravada teria que ingerir 60 comprimidos por dia
(em se tratando do “VOTRIENT® 200mg”).

Em se tratando do “VOTRIENT® 200mg”, serão 4 comprimidos por dia; se o “VOTRIENT® 400mg”, serão 2 comprimidos por dia.

Assim, entendo que a tutela provisória de urgência impugnada neste recurso de agravo de instrumento não denota irreversibilidade, uma vez que os eventuais custos suportados pela operadora do plano de saúde poderão ser, eventualmente, exigidos da parte beneficiada na hipótese da pretensão ser julgada improcedente.

De toda sorte, ainda que fosse o caso, não se deve desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente garantido e, no caso em tela, prepondera sobre outros direitos de natureza eminentemente patrimoniais, mitigando, por assim dizer, a regra da impossibilidade de concessão de tutela irreversível, o que, repita-se, não é a hipótese.

Forçoso convir, portanto, que a agravante não apresentou razões suficientemente robustas para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)